Tribunal: TCU
Processo: 047.731/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação sobre supostas irregularidades em pregão realizado cujo objeto foi a aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) noticiando supostas irregularidades no Pregão 9/2020, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), cujo objeto foi a constituição de ata de registro de preços para a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e aos órgãos em epígrafe.